Tribunal: TJBA
Processo: 0534163-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534163-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GOES DE CARVALHO NETO e outros

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE

APELADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA

ACORDÃO

PELAÇÃO CÍVEL.
RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AFASTAMENTO DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DO RISCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
TEMA
938
DO ST
J
.
JULGAMENTO DO RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA. INAPLICABILIDADE DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

O
ST
J
firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema
938
, nos seguintes termos:

(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).
(vide Resp n. 1.551.956/SP);
(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP);
(ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Julgamento do recurso que aplicou o Tema. Inexistência de contrato de corretagem, ou de previsão de pagamento destacado do preço da unidade imobiliária.

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO
MANTIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534163-72.2016.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
s
MANOEL GOES DE CARVALHO NETO e SANDRA CONSUELO DIAS DO NASCIMENTO

e como Apelado
s

CHP1000 2 EMPREENDIMENTOS LTDA, FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S.A. e JAZZ2006 PARTICIPAÇÕES S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
votação unânime
, em entender NÃO SE TRATAR DE HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO MANTER A DECISÃO DE
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA.MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA